Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. OBSCURIDADE. DIREITO DE INFORMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Somente os reajustes dos contratos individuais sujeitam-se à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme dispõe o artigo 35-E, parágrafo 2o, da Lei 9.656/1998.
3. As limitações impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS aos seguros individuais não incidem nos contratos coletivos, sendo livre a negociação entre as partes para que se mantenha a manutenção dos serviços de saúde.
4. Não há que se falar em desrespeito ao dever de informação quando o contratante tiver conhecimento da cláusula contratual e dos comunicados que tratam das hipóteses e condições de reajuste do prêmio.
5. Embargos conhecidos e providos. Erro material sanado.